Tribunal: STF
Processo: RHC 205725
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O princípio da dialeticidade impõe ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. No caso, nas razões do regimental, o Recorrente não rebateu, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida de que não houve inauguração da competência desta Corte e de que é cabível a fixação do regime inicial semiaberto em razão da reincidência do Acusado, nos termos da Súmula n. 269 desta Corte Superior. Aplicação da Súmula n. 182/STJ, ‘mutatis mutandis’.
    2. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.
1.     Agravo regimental não conhecido.
2.     
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 663.429, ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, o recorrente sustenta que é “inegável que os termos do artigo 42, da Lei 11.343/06 permitem o aumento de pena base pela quantidade de droga; todavia não há qualquer permissão para aumentar, sem qualquer fundamento, a pena de somente um dos réus, vez que se trata de questão genérica que afeta todos os acusados”.
     Pretende, desta forma, com base na igualdade de tratamento, que a pena-base que lhe foi aplicada seja, assim como foi a do corréu, reduzida ao mínimo legal.
    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo desprovimento do presente recurso, emitiu parecer assim ementado (com meus grifos):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO À REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO O FOI AQUELA FIXADA EM FAVOR DO CORRÉU (IGUALDADE DE TRATAMENTO). DESCABIMENTO. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE DA DROGA (144 QUILOS DE MACONHA). DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSÁRIA PONDERAÇÃO SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. DESIGUALDADE DE TRATAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS: CORRÉU QUE TEVE A PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL PARA EVITAR ‘BIS IN IDEM’, JÁ QUE A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, ANTES UTILIZADA TANTO NA PRIMEIRA COMO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, PASSOU A SER CONSIDERADA APENAS NA TERCEIRA FASE; NO CASO DO RECORRENTE, FOI MANTIDA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE, VISTO QUE, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A MINORANTE RESTOU AFASTADA NÃO SÓ PELA QUANTIDADE DE DROGA, MAS TAMBÉM PELA SUA REINCIDÊNCIA (EVITANDO-SE, DESSA FORMA, A OCORRÊNCIA DE ‘BIS IN IDEM’). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pelo recorrente, limitando-se a aplicar o Enunciado nº 182 da Súmula do STJ.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância  (HC 192.077-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR/ES, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski).
    De outro lado, ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria ao recorrente. 
    Acerca da individualização das penas dos corréus Bruno (ora recorrente) e Alan, o Tribunal de origem assim fundamentou a sua decisão (com meus grifos):
    Passo à análise da dosimetria penal. 
    As básicas foram aplicadas em 1/6 (um sexto) acima do piso, considerando a quantidade de droga apreendida, que se somou mais de cento e quarenta quilogramas. Ocorre que, em relação ao corréu Alan, tal fundamento também foi utilizado para afastar a redução da pena, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Assim, visto que em relação ao corréu Alan, incorreu-se em ‘bis in idem’, reservo a análise da quantidade de droga para a terceira etapa, a fim de evitar-se o ‘bis in idem’, nos termos de jurisprudência vinculada do Supremo Tribunal Federal (ARE 666.334 RG, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 03/04/2014). Assim, nesta primeira etapa, fixo as reprimendas no piso legal em relação a Alan. De outra banda, em relação ao corréu Bruno, mantenho a majoração das básicas, visto que, na terceira fase da dosimetria, a redução legal restou afastada não só pela quantidade de droga, mas também pela reincidência. Assim, em relação a ele, não ocorreu o ‘bis in idem’, ao avaliar a grande quantidade de maconha, devendo ser mantidas as básicas em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, somado ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 
    Dessa forma, como bem ressaltou o Ministério Público Federal em seu parecer (com meus grifos):
     “Ao contrário do que afirma o recorrente, não há como se falar em tratamento igualitário quando as situações fáticas relacionadas à dosimetria da pena de ambos são diversas: no caso do corréu Alan, a sua pena-base foi reduzida ao mínimo legal para evitar ‘bis in idem’, já que a quantidade da droga apreendida (144 quilos de maconha), antes utilizada tanto na primeira como na terceira fase da dosimetria da pena, passou a ser considerada apenas na terceira fase; por outro lado, no caso do recorrente, foi mantida a majoração da pena-base na primeira fase, visto que, na terceira fase da dosimetria, a minorante foi afastada não só pela quantidade de droga, mas também pela sua reincidência (evitando-se, dessa forma, a ocorrência de ‘bis in idem’). 
    Tal o contexto, não há reparos a se fazer na dosimetria da pena aplicada ao recorrente.
    Em face do exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se 
Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator